Tribunal: STF
Processo: ARE 1473966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MAGISTRADO. CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA. VALORES JÁ RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO PAGOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO. APELO COM RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS.



    1. Em ação objetivando o pagamento de verba já reconhecida e apurada administrativamente (referente à conversão em pecúnia de férias de Juiz do TRT21), a sentença julgou procedente a pretensão, condenando a ré ao pagamento do valor indicado (R$98.299,64), com os acréscimos legais pertinentes - correção monetária pela TR e juros de mora pelos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, cujos percentuais dependem da variação da meta da taxa Selic ao ano, conforme disposto na Lei nº 8.177/1991.



    2. Mantida, nos termos da sentença, a rejeição da preliminar de incompetência da JF em razão da competência absoluta do STF, tendo em vista que aquela Corte já decidiu que o direito ao parcelamento de férias e à conversão do terço de férias em abono pecuniário, porque titularizados por outras categorias funcionais, não é exclusivo da magistratura, o que afasta a incidência do art. 102, I, n, da CF/88 (Rcl 21839, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 18/04/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28/04/2016 PUBLIC 29/04/2016 ).



    3. Quanto ao mérito, a apelante alega que o Processo Administrativo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) - PCA - 7908-35.2013.5.90.0000 indeferiu todos os pedidos de indenização de férias requeridos por magistrados, incluindo os do TRT21, de modo que não subsistiria o reconhecimento, pela Resolução 019/2012 deste Tribunal Regional do Trabalho, do direito à verba pleiteada pelo autor. No entanto, o acórdão do referido PCA do CSJT apenas reforma uma decisão administrativa específica de outro Tribunal, o TRT19, indeferindo pedido de indenização de férias de magistrada daquela unidade jurisdicional e determinando à Corte local assegurar o gozo oportuno das férias já adquiridas . Assim, consoante destacado na sentença, inexiste qualquer razoabilidade em pretender destituir o direito do autor, reconhecido no âmbito do TRT21, utilizando como fundamento uma decisão contrária posterior, dirigida a outros interessados.



    4. No mais, as razões recursais se limitam a questionar o direito dos magistrados à conversão de férias não gozadas em pecúnia, estando, nesse ponto, dissociadas da fundamentação da sentença recorrida. Com efeito, o Juízo singular consignou ser inteiramente inoportuno o debate levantado pelo ente público no sentido de querer rechaçar o direito que já foi devidamente reconhecimento na seara administrativa, salientando que não houve a demonstração de nenhum vício ou erro na decisão questionada e concluindo que a União se encontra em mora quanto ao pagamento da dívida da qual a parte autora é beneficiária. Vê-se, portanto, que, nesse ponto, carece o apelo de pressuposto de admissibilidade recursal, porque não ataca os fundamentos da sentença, a qual não examinou o direito à conversão em pecúnia, mas apenas o não pagamento de verba já reconhecida como devida.



    5. Apelação parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em 20%, com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5, II; 37, XI; 93, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente